Tribunal: TJDFT
Processo: 0750004-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Apelação cível. Regularidade formal da sentença, que tem fundamentação suficiente. Embargos de terceiros. Fraude à execução configurada. Má-fé do adquirente comprovada.

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou de prova de má-fé do terceiro adquirente” - STJ 375. O segundo requisito acha-se configurado.